Tribunal: CARF
Processo: 10980.924399/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924399/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MULTIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/05/2006
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10980.924398/2009-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 3301-007.477, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a não homologação
da compensação do débito declarado pelo contribuinte, em virtude de constar nos sistemas da
RFB que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado integralmente para quitação de
outros débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924399/2009-20
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924399/2009-20

A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação - DComp, em que
utilizou como crédito pagamento a maior de PIS Cumulativa relativa ao período de apuração em
questão.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, a DRF/Curitiba não homologou a
compensação por ter identificado que o pagamento correspondente ao DARF indicado na
DComp encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação declarada.
Em manifestação de inconformidade apresentada, a Interessada alegou, em
síntese, que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o, do art.
3o, da Lei no 9.718, de 1998, no RE 357.950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Demonstrou numericamente a origem do crédito e disse estar
amparada pelo art. 170 do CTN. Citou e transcreveu jurisprudência administrativa e judicial, que
entende pertinente ao caso, e ressaltou o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição.
Em julgamento da lide, a DRJ/Curitiba não apreciou o mérito da questão em
face de o argumento manejado tratar de matéria constitucional, esta reservada apenas ao Poder
Judiciário, não restando amparo, inclusive, para fazê-lo à luz do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, que determina a observância uniforme, pela Administração Pública Federal
direta e indireta, das decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e
definitiva, interpretação do texto constitucional, conforme fundamento extraído da ementa do
acórdão prolatado:
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Cientificada da decisão, irresignada, a Interessada apresentou recurso voluntário
em que reitera os exatos termos da manifestação de inconformidade.
A 3a Turma Especial deste Conselho converteu o julgamento em diligência. Em
razão disso, a unidade de origem intimou a Recorrente para: apresentar os livros fiscais pelos
quais se possa aferir a totalidade da receita auferida no período em causa; apresentar planilha
demonstrando, com base na documentação fiscal, a base de cálculo utilizada para a apuração da
contribuição em relação ao período de apuração, dela excluindo a receita que, no seu entender,
não se enquadre no conceito de faturamento, de forma detalhada, destacando, em separado, as
receitas financeiras, com isso apurando a nova base de cálculo, o tributo devido em face dessa
nova base de cálculo e, por decorrência, o valor recolhido a maior que o devido; pronunciar-se
em relação à divergência existente entre a receita financeira que alega ter auferido no período em
questão e a oferecida à tributação, na DIPJ correspondente ao ano-calendário, inclusive a sua
distribuição por todos os meses do ano; apresentar os informes de rendimentos relativos a
receitas financeiras auferidas no mês em análise.
Embora intimada, a empresa não atendeu à intimação.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924399/2009-20

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.477, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Sustenta a empresa que o houve recolhimento indevido de COFINS, em
virtude do alargamento da base de cálculo pelo § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718, de 1998.
Entretanto, não trouxe apontamento da origem do indébito e tampouco
qualquer elemento de prova. Assim, não demonstrou a base de cálculo
utilizada para apurar a COFINS paga.
Dessa forma, não há como se afirmar qual ou quais valores integraram
erroneamente a base de cálculo da contribuição. Logo, não se pode
afirmar a origem/causa do pagamento indevido.
Em pedido de sua iniciativa, cabia-lhe: apresentar planilha com apuração
de base de cálculo; sustentar o indébito nos livros fiscais e exibir demais
documentos que permitissem a verificação do pagamento indevido.
Embora intimada na diligência fiscal, não atendeu ou esboçou qualquer
manifestação.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação
da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, a
pretensão da Recorrente não merece acolhida, uma vez que o ônus da
prova é seu, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao
creditamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.478 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924399/2009-20

Então, restou demonstrado que a interessada se omitiu em produzir a
prova que lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório
do processo administrativo fiscal. Não o fazendo, acertadamente, a
compensação não foi homologada.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Winderley Morais Pereira

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital